Tribunal: CARF
Processo: 14337.000240/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14337.000240/2010-05
ACÓRDÃO
2302-003.757 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAFRINORTE MATADOURO E FRIGORÍFICO DO NORTE LTDA EPP E OUTROS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2005, 2006
MULTA REGULAMENTAR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro
no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 14-54.478 - 10a Turma
da DRJ/RPO, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 30/10/2014, que julgou a
impugnação procedente em parte, mantendo o crédito tributário exigido.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.757 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000240/2010-05
2
1.
AUTUAÇÃO
Em 23/08/2010 o contribuinte foi autuado, por meio do auto de infração DEBCAD:
37.299.910-7, no valor de R$ 64.022,48, nos termos da multa prevista no Art. 12, III e parágrafo
único, ambos da Lei no 8.218/91, com redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
A descrição sumária da infração é transcrita a seguir:
Deixar a empresa de cumprir o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para apresentação de arquivos e sistemas em meio digital
correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal, conforme previsto
na Lei no 8.218, de 29.08.91, art. 11, parágrafos 3o e 4o, com redação da MP n.
2.158, de 24.08.01.
A seguir é transcrito o excerto do relatório fiscal da infração acostado à folha 6:
Em ação fiscal realizada no contribuinte, foram solicitados, nos termos fiscais, os
elementos necessários aos serviços de auditoria.
A empresa apresentou os arquivos digitais fora do prazo estabelecido pela
fiscalização, haja vista que a remessa desses arquivos ocorreu em 14/06/2010,
conforme observa-se na correspondência da empresa (anexo 06). O prazo
estabelecido no termo de início foi 19 de abril 2010 (vinte dias a contar do
recebimento da intimação).
INFRAÇÃO: Deixar a pessoa jurídica que utilizar sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal de cumprir o prazo estabelecido pela RFB para apresentação dos respectivos
arquivos digitais e sistemas.
Em razão da solidariedade, conforme está descrito nos relatórios fiscais dos Autos
de Infração Obrigação Principal, a empresa Ativo Alimentos Exp e Imp Ltda e
Paulo Afonso Costa são cientificados deste crédito previdenciário. É anexado a
este AIOA parte de um dos relatórios fiscais onde está delineado a formação de
grupo econômico c a responsabilidade do sócio administrador mencionado,
integrando este Al para todos os efeitos.
Por oportuno, transcreve-se excerto do relatório fiscal da aplicação da multa,
acostado à folha 7:
Aplicada a multa prevista na Lei n° 8.218, de 29/08/1991, art. 12, inciso III e
parágrafo único. O valor da multa é calculado levando-se em conta os dias de
atraso, aplicando-se o porcentual de 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de
atraso incidente sobre a receita bruta no período, até o máximo de 1% (um por
cento), aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos
arquivos e sistemas.
No caso sob análise, o atraso total foi de 55 (cinquenta e cinco) dias que
multiplicado pelo porcentual de 0,02 (multa por dia de atraso) totaliza multa de
1,10% da receita. Porém, a legislação estabelece que o máximo de multa é de 1 %
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.757 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000240/2010-05
3
(um por cento), razão pela qual aplico este percentual sobre a receita bruta do
período, conforme está discriminado na tabela abaixo.
O termo de início do procedimento fiscal foi acostado às folhas 75 e 76, cuja ciência
ocorreu por via postal, em 29/03/2010, conforme AR juntado aos autos à folha 77.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Tanto a recorrente como o sócio Paulo Afonso Costa apresentou impugnação, que
foram consideradas tempestivas e conhecidas pelo colegiado da 10a Turma da DRJ/RPO.
A decisão da DRJ foi acostada às folhas 442 a 451.
Em síntese, a análise da impugnação da empresa recorrente foi realizada, conforme
a seguir.
Quanto à motivação do auto de infração e cálculo da penalidade o colegiado se
manifestou pela correta lavratura do auto de infração, bem como pela multa aplicada. Estando os
dispositivos legais e normativos especificados no Relatório Fiscal de forma clara e precisa.
Ressaltou-se, ainda, que, diferente do alegado pelo contribuinte, não houve
nenhuma prorrogação de prazo para apresentação dos arquivos digitais; que o atraso de 55 dias
implica em multa de 1,10% da receita, mas que foi corretamente aplicado o limite de 1%
estabelecido na legislação que rege a matéria.
Quanto à ausência de prejuízo à fiscalização, o argumento do contribuinte foi
afastado nos termos do Art. 136 do CTN.
Quanto aos juros de mora, Taxa Selic e arguição de inconstitucionalidade,
apresenta-se excerto do voto vencedor.
Juros de mora. Taxa Selic.
Os questionamentos relativos à incidência de juros de mora são impertinentes no
caso em análise, já que tais acréscimos legais não foram objeto de lançamento no
presente Auto de Infração.
Arguição de Inconstitucionalidade e Ilegalidade.
As arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade não serão apreciadas, uma vez
que é vedado, a esta autoridade julgadora, afastar, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, a aplicação de leis, decretos e atos normativos, ante o disposto no
artigo 26-A do Decreto no 70.235/72 e artigo 18 da Portaria RFB no 10.875/2007.
A impugnação do sócio Paulo Afonso Costa foi apreciada. O colegiado entendeu
pela falta de fundamento legal para responsabilizar solidariamente o sócio, determinando o seu
afastamento do polo passivo do lançamento. Quanto ao cerceamento do direito de defesa, o
colegiado entendeu que os argumentos do contribuinte não mereciam guarida.
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.757 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000240/2010-05
4
Em 20/02/2015, o contribuinte foi cientificado do julgamento proferido pela 10a
Turma da DRJ/RPO. O recurso voluntário foi apresentado em 20/03/2015 e juntado aos autos às
folhas 456 a 469.
Em relação ao mérito do litígio administrativo, o contribuinte aduz que a multa seria
descabida, tendo em vista ter entregado os arquivos digitais dentro do prazo concedido pelo
auditor-fiscal. A empresa recorrente alega que parte dos documentos foram apresentados em
19/04/2010 e que foi requeria dilação de prazo de 30 (trinta) dias. Alega, ainda que em
18/05/2010 entregou outros documentos e solicitou nova dilação de prazo de 30 (trinta) dias,
sendo os arquivos digitais entregue em 14/06/2010, antes de vencida a última solicitação de
prorrogação.
O contribuinte aduz que o auditor-fiscal concedeu prazo para o recorrente, motivo
pelo qual não haveria inércia de sua parte. Embora não indique os documentos que comprovariam
que a autoridade fiscal teria concedido dilação de prazo para a empresa.
Aduz, ainda, que a documentação requerida abrangeu período que já estava
afetado pela decadência. A seguir excerto da argumentação do contribuinte:
Por fim, resta destacar que o Auto de Infração foi lavrado em 25/06/2010, sobre a
suposta não entrega de documentos no período de 03/2005 a 12/2007. Desta
forma, a exigência abrangeu período decaído, sobre o qual a Recorrente não tinha
mais a obrigação de guarda e entrega da documentação.
Tal fato, constitui matéria de ordem pública e da mesma forma, deve ser
considerada no julgamento, para verificar-se a insubsistência da multa aplicada.
O contribuinte prossegue argumentando que a multa é descabida, segundo os
princípios da vedação do confisco, proporcionalidade, equidade e princípio do ne bis in idem.
Por fim, o contribuinte conclui o recurso requerendo a reforma do acórdão
recorrido para, no mérito, julgar insubsistente o auto de infração, com o cancelamento da multa.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, pelo que
dele conheço.
O recorrente se insurge contra autuação de que trata o Art. 12, III e parágrafo único,
ambos da Lei no 8.218/91, com redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001. Essa
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.757 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000240/2010-05
5
multa é consequência da inobservância, pelo sujeito passivo, da obrigação acessória prevista no
Art. 11 do mesmo diploma legal.
A matéria da controvérsia administrativa foi objeto de reiteradas manifestações do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscal, sendo consubstanciada em súmula de observância
obrigatória, nos termos do §4o do Art.123 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
A seguir transcrevo a referida súmula.
Súmula CARF no 181
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Acórdãos Precedentes: 2401-003.530, 9202-008.351, 2402-008.124; 9202-
008.985 e 2202-007.201.
Dessa forma, considerando que se trata de questão já sumulada e de observação
obrigatória, adoto como fundamento de decidir a Súmula CARF no 181, para considerar o
lançamento improcedente.
É como voto.
Conclusão
Por fim, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar o auto de
infração DEBCAD: 37.299.910-7.

(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti

Fl. 488
DF CARF MF
Original